Tribunal: STF
Processo: MS 24297
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
PROCESSAMENTO DE DENÚNCIA CONTRA O GOVERNADOR DO DISTRITO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA LEGISLATIVA.
1.      Incompetência do Senado para
 julgar o Governador do Distrito Federal pela prática de crime de
responsabilidade. Competência da Câmara Legislativa do Distrito
Federal (artigo 78 da Lei 1079/50 c/c o artigo 32, § 1, da CF).
2.
        Lei federal 7106/83 não recebida pela Carta de 1988.
Compatibilidade da Lei 1079/50 com a estrutura
jurídico-constitucional do DF introduzida pelo novo Pacto Político.
3.      Remessa dos autos à Vara Criminal do Paranoá-DF:
impossibilidade. "É permitido a todo cidadão denunciar o Governador
perante a Assembléia Legislativa, por crime de responsabilidade"
(Lei 1079/50, artigo 75).
        Segurança denegada.